Tribunal: TRF3
Processo: 5000397-48.2025.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
143/775)

5000397-48.2025.4.03.6120

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000397-48.2025.4.03.6120

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: FAN EMBALAGENS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAQUIM ROBERTO PINTO FERRAZ LUZ JUNIOR - SP388127-A

APELADO: PROCURADOR REGIONAL (3a REGIÃO) DA FAZENDA NACIONAL EM SÃO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. TRANSAÇÃO FISCAL. RESCISÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS PARA NOVA TRANSAÇÃO. TERMO INICIAL DA DATA DA FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO AINDA QUE O INADIMPLEMENTO DA PARCELA TENHA SIDO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Alegação de nulidade da decisão, por suposta violação ao art. 932, do CPC, rejeitada, na medida em que o proferimento monocrático referente a controvérsias sobre as quais haja jurisprudência consolidada visa aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes do STJ. Também não há que se falar em ofensa aos princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa, justamente na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

3. A controvérsia diz respeito à possibilidade de a apelante aderir à proposta de transação fiscal. A transação relativa a créditos tributários se vincula ao ato normativo de sua previsão, nos estritos termos do artigo 171 do CTN. Por seu turno, a própria previsão da possibilidade de transação se dá no exercício da discricionariedade dos Poderes Legislativo e Executivo, cada um no seu âmbito de competência, não cumprindo ao Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, invadir esta seara discricionária.

4. Ressalta-se que a Lei no 13.988/2020 estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária. Em seu § 4o do art. 4o estabelece expressamente vedação aos contribuintes com transação rescindida, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data da rescisão, à formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

5. O impedimento à adesão a uma das modalidades de transação, após rescisão, também está previsto no art. 18 e art. 77, inciso III, da Portaria PGFN no 6.757/2022, que regulamenta a transação na cobrança de créditos da União.

6. Como cediço, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, segundo a qual os atos praticados pela Administração Pública são considerados legítimos, válidos e em conformidade com a lei, até que se prove o contrário.

7. No caso concreto, a parte impetrante, ora apelante, alega que realizou a adesão ao programa de transação instituído pela Lei no 13.988/2020 e portarias de regência, no entanto, devido a dificuldades financeiras, restou inadimplente com as negociações, ocasionando a rescisão da transação. Aponta que interrompeu, em outubro de 2023, na terceira parcela, o pagamento dos dois parcelamentos (negociação no 8327987 e negociação no 8328036), sendo as transações rescindidas oficialmente em 13 de julho de 2024, de modo que o prazo de dois anos acabou por ser majorado. Assim, alega que o prazo de 2 anos deve ser contado a partir da efetiva rescisão, que deve ser computada a partir do vencimento da terceira parcela inadimplida e não da formalização da rescisão.

8. Conforme se depreende da previsão legal e do regulamentado pela Administração Tributária, o prazo de 2 (dois) anos tem início a partir da data da rescisão da transação, ainda que a causa seja anterior, como ocorreu no presente caso. Precedentes.

9. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

10. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000397-48.2025.4.03.6120

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: FAN EMBALAGENS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAQUIM ROBERTO PINTO FERRAZ LUZ JUNIOR - SP388127-A

APELADO: PROCURADOR REGIONAL (3a REGIÃO) DA FAZENDA NACIONAL EM SÃO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto por FAN EMBALAGENS LTDA. contra decisão monocrática por mim proferida, na qual “nego provimento à apelação da parte impetrante, mantendo, integralmente, a r. sentença de 1o grau de jurisdição”.

Em razões recursais (ID 359886752), a agravante sustenta a reforma do r. decisum, sob o argumento em síntese, de que o presente caso não se amolda às hipóteses de julgamento monocrático previstas nos incisos III a V, do art. 932, do CPC.

Intimada para os fins do artigo 1.021, § 2o, do CPC, a União apresentou contrarrazões (ID 360874798).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

Rejeito a alegação de nulidade da decisão, por suposta violação ao art. 932, do CPC, na medida em que o proferimento monocrático referente a controvérsias sobre as quais haja jurisprudência consolidada visa aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Nesse sentido, tem-se entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (confira-se: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Ademais, na esteira dos precedentes acima mencionados, também não há que se falar em ofensa aos princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa, justamente na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

No mais, a decisão monocrática recorrida (ID 354342109), de minha lavra, foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de apelação interposta por FAN EMBALAGENS LTDA. em mandado de segurança impetrado contra ato do PROCURADOR REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, objetivando:

“[...] 3.3) Ao final do processo, a concessão da segurança em favor da impetrante, de modo que se considere como termo inicial das rescisões da negociação no 8327987 e da negociação no 8328036 a data do inadimplemento da terceira parcela de cada transação, dando à impetrante, com isso, o direito de aderir a novas transações; [...]”.

A r. sentença (ID 347283060) denegou a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 347283064) a parte impetrante sustenta a reforma do r. decisum, sob o argumento, em síntese, de que, ao entender que a rescisão da transação se dá apenas quando da formalização da rescisão no sistema da RFB, após o julgamento de eventual impugnação administrativa da parte devedora, admite-se um alargamento da sanção legal.

Aduz que “a rescisão tem natureza declaratória, de modo que a sua formalização pela RFB apenas reconhece uma situação preexistente, isto é, o rompimento da transação pelo inadimplemento de três parcelas. Nesse sentido, os efeitos desse ato de natureza declaratória devem retroagir à data do fato que gerou a rescisão”, bem como que “considerando a natureza declaratória da rescisão, é o caso de se considerar como termo inicial das rescisões da negociação no 8327987 e da negociação no 8328036 a data do inadimplemento da terceira parcela de cada transação, dando à apelante, com isso, o direito de aderir a novas transações”.

Devidamente processado o feito, com contrarrazões (ID 328624546), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O Ministério Público Federal, não vislumbrando interesse público que justificasse sua intervenção, manifestou-se pelo regular processamento do feito (ID 330062004).

É o relatório. Decido.

Decido na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência desta 3a Turma.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de a apelante aderir à proposta de transação fiscal.

A transação relativa a créditos tributários se vincula ao ato normativo de sua previsão, nos estritos termos do artigo 171 do CTN. Por seu turno, a própria previsão da possibilidade de transação se dá no exercício da discricionariedade dos Poderes Legislativo e Executivo, cada um no seu âmbito de competência, não cumprindo ao Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, invadir esta seara discricionária.

Ressalta-se que a Lei no 13.988/2020 estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária. Em seu § 4o do art. 4o estabelece expressamente vedação aos contribuintes com transação rescindida, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data da rescisão, à formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos, a saber:

Art. 4o Implica a rescisão da transação:

I - o descumprimento das condições, das cláusulas ou dos compromissos assumidos;

II - a constatação, pelo credor, de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor como forma de fraudar o cumprimento da transação, ainda que realizado anteriormente à sua celebração;

III - a decretação de falência ou de extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica transigente;

IV - a comprovação de prevaricação, de concussão ou de corrupção passiva na sua formação;

V - a ocorrência de dolo, de fraude, de simulação ou de erro essencial quanto à pessoa ou quanto ao objeto do conflito;

VI - a ocorrência de alguma das hipóteses rescisórias adicionalmente previstas no respectivo termo de transação; ou

VII - a inobservância de quaisquer disposições desta Lei ou do edital.

§ 1o O devedor será notificado sobre a incidência de alguma das hipóteses de rescisão da transação e poderá impugnar o ato, na forma da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2o Quando sanável, é admitida a regularização do vício que ensejaria a rescisão durante o prazo concedido para a impugnação, preservada a transação em todos os seus termos.

§ 3o A rescisão da transação implicará o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores já pagos, sem prejuízo de outras consequências previstas no edital.

§ 4o Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

Note-se que o impedimento à adesão a uma das modalidades de transação, após rescisão, está previsto no art. 18 e art. 77, inciso III, da Portaria PGFN no 6.757/2022, que regulamenta a transação na cobrança de créditos da União:

Art. 18. Aos devedores com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos contados da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

(...)

Art. 77. A rescisão da transação:

I - implica o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores pagos;

II - autoriza a retomada do curso da cobrança dos créditos, com execução das garantias prestadas e prática dos demais atos executórios do crédito, judiciais ou extrajudiciais; e

III - impede o devedor, pelo prazo de 2 (anos) contados da data de rescisão, de formalizar nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

Como cediço, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, segundo a qual os atos praticados pela Administração Pública são considerados legítimos, válidos e em conformidade com a lei, até que se prove o contrário.

No caso concreto, a parte impetrante, ora apelante, alega que realizou a adesão ao programa de transação instituído pela Lei no 13.988/2020 e portarias de regência, no entanto, devido a dificuldades financeiras, restou inadimplente com as negociações, ocasionando a rescisão da transação.

Aponta que interrompeu, em outubro de 2023, na terceira parcela, o pagamento dos dois parcelamentos (negociação no 8327987 e negociação no 8328036), sendo as transações rescindidas oficialmente em 13 de julho de 2024, de modo que o prazo de dois anos acabou por ser majorado.

Assim, alega que o prazo de 2 anos deve ser contado a partir da efetiva rescisão, que deve ser computada a partir do vencimento da terceira parcela inadimplida e não da formalização da rescisão.

Conforme se depreende da previsão legal e do regulamentado pela Administração Tributária, o prazo de 2 (dois) anos tem início a partir da data da rescisão da transação, ainda que a causa seja anterior, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, cito precedente desta 3a Turma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL. VINCULAÇÃO A ATOS NORMATIVOS. DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS PARA NOVA TRANSAÇÃO. TERMO INICIAL DA DATA DA FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO AINDA QUE O INADIMPLEMENTO DA PARCELA TENHA SIDO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para concessão de medida liminar é necessária a demonstração da plausibilidade do direito e de risco de perecimento de direito no curso da tramitação do processo. 2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de a agravante aderir, via sistema “Regularize”, à proposta de transação fiscal prevista no Edital PGDAU no 6/2024. 3. O Edital PGDAU no 6/2024 veicula propostas de transação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para negociação de créditos inscritos na dívida ativa da União.

4. Ressalta-se que a Lei no 13.988/2020 estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária. Em seu § 4o do art. 4o estabelece expressamente vedação aos contribuintes com transação rescindida, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data da rescisão, à formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. 5. Tal impedimento à adesão a uma das modalidades de transação, após rescisão, também está previsto no art. 18 e art. 77, inciso III, da Portaria PGFN no 6.757/2022, que regulamenta a transação na cobrança de créditos da União. 6. Tem-se que a transação relativa a créditos tributários se vincula ao ato normativo de sua previsão, nos estritos termos do artigo 171 do CTN. Por seu turno, a própria previsão da possibilidade de transação se dá no exercício da discricionariedade dos Poderes Legislativo e Executivo, cada um no seu âmbito de competência, não cumprindo ao Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, invadir esta seara discricionária. 7. Como cediço, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, segundo a qual os atos praticados pela Administração Pública são considerados legítimos, válidos e em conformidade com a lei, até que se prove o contrário. 8. No caso concreto, a parte impetrante, ora agravante, alega que teve a transação de seus débitos tributários rescindida por falta de pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas, sendo a 3a, com vencimento em 31.05.2022. Todavia, afirma que a formalização da rescisão no sistema “Regularize” foi realizada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apenas em 18.10.2023, sendo contado desta data o prazo de 2 (dois) anos de vedação à formalização de nova transação (ID 351382642 – p. 4 – petição inicial dos autos de origem). Aponta que se a data de rescisão a ser considerada fosse a do inadimplemento, em 31.05.2022, e não da formalização da rescisão, em 18.10.2023, já teria cumprido o prazo de 2 (dois) anos, podendo, assim, aderir à proposta de transação fiscal prevista no Edital PGDAU no 6/2024. 9. Conforme se depreende da previsão legal e do regulamentado pela Administração Tributária, o prazo de 2 (dois) anos tem início a partir da data da rescisão da transação, ainda que a causa seja anterior, como ocorreu no presente caso. 10. Em um juízo de cognição sumária, a decisão agravada deve subsistir, uma vez que não restou comprovado direito líquido e certo e sequer a plausibilidade de suas alegações. 11. Agravo de instrumento desprovido.” (TRF3, 3a Turma, AI 5001749-68.2025.4.03.0000, relator Desembargador Federal Carlos Delgado, j. 02.06.2025, intimação via sistema 04.06.2025) [g.n.]

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte impetrante, mantendo, integralmente, a r. sentença de 1o grau de jurisdição.

Intimem-se e, oportunamente, remetam-se os autos ao juízo de origem. ”

Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto por FAN EMBALAGENS LTDA.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. TRANSAÇÃO FISCAL. RESCISÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS PARA NOVA TRANSAÇÃO. TERMO INICIAL DA DATA DA FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO AINDA QUE O INADIMPLEMENTO DA PARCELA TENHA SIDO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Alegação de nulidade da decisão, por suposta violação ao art. 932, do CPC, rejeitada, na medida em que o proferimento monocrático referente a controvérsias sobre as quais haja jurisprudência consolidada visa aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes do STJ. Também não há que se falar em ofensa aos princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa, justamente na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

3. A controvérsia diz respeito à possibilidade de a apelante aderir à proposta de transação fiscal. A transação relativa a créditos tributários se vincula ao ato normativo de sua previsão, nos estritos termos do artigo 171 do CTN. Por seu turno, a própria previsão da possibilidade de transação se dá no exercício da discricionariedade dos Poderes Legislativo e Executivo, cada um no seu âmbito de competência, não cumprindo ao Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, invadir esta seara discricionária.

4. Ressalta-se que a Lei no 13.988/2020 estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária. Em seu § 4o do art. 4o estabelece expressamente vedação aos contribuintes com transação rescindida, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data da rescisão, à formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

5. O impedimento à adesão a uma das modalidades de transação, após rescisão, também está previsto no art. 18 e art. 77, inciso III, da Portaria PGFN no 6.757/2022, que regulamenta a transação na cobrança de créditos da União.

6. Como cediço, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, segundo a qual os atos praticados pela Administração Pública são considerados legítimos, válidos e em conformidade com a lei, até que se prove o contrário.

7. No caso concreto, a parte impetrante, ora apelante, alega que realizou a adesão ao programa de transação instituído pela Lei no 13.988/2020 e portarias de regência, no entanto, devido a dificuldades financeiras, restou inadimplente com as negociações, ocasionando a rescisão da transação. Aponta que interrompeu, em outubro de 2023, na terceira parcela, o pagamento dos dois parcelamentos (negociação no 8327987 e negociação no 8328036), sendo as transações rescindidas oficialmente em 13 de julho de 2024, de modo que o prazo de dois anos acabou por ser majorado. Assim, alega que o prazo de 2 anos deve ser contado a partir da efetiva rescisão, que deve ser computada a partir do vencimento da terceira parcela inadimplida e não da formalização da rescisão.

8. Conforme se depreende da previsão legal e do regulamentado pela Administração Tributária, o prazo de 2 (dois) anos tem início a partir da data da rescisão da transação, ainda que a causa seja anterior, como ocorreu no presente caso. Precedentes.

9. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

10. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão